Tribunal: STF
Processo: ARE 1556744
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    1. ADMISSIBILIDADE. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO.



    2. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RELATO DA VÍTIMA NO SENTIDO DE QUE FOI CONVIDADA POR UMA AMIGA E SEU PAI E IREM CAVALGAR NO "CTG" DA CIDADE. RÉU QUE, APROVEITANDO-SE DO MOMENTO EM QUE FICOU SOZINHA COM A VÍTIMA, ENQUANTO A SUA PRÓPRIA FILHA ANDAVA A CAVALO, PRATICOU ATOS LIBIDINOSOS CONTRA A OFENDIDA, CONSISTENTES EM PASSAR A MÃO EM SEU CORPO, INCLUSIVE EM SUAS PARTES ÍNTIMAS, POR DEBAIXO DE SUA ROUPA, BEM COMO EXPOR SUA GENITÁLIA E FAZER COM QUE A VÍTIMA O TOCASSE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES SEXUAIS, ESPECIALMENTE QUANDO CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, COMO OS RELATOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE QUAISQUER INDÍCIOS DE FALSAS MEMÓRIAS OU QUE A IMPUTAÇÃO TENHA SIDO INDUZIDA POR TERCEIRO. EVIDENCIADA A PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    3. DOSIMETRIA. 3.1 PENA-BASE. PRETENSO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR "CONSEQUÊNCIAS DO DELITO". INVIABILIDADE. FAMILIARES DA VÍTIMA QUE DESCREVEM MUDANÇA DE COMPORTAMENTO E NECESSIDADE DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO APÓS OS FATOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM ABALOS ALÉM DO ESPERADO DO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO MANTIDO. 3.2 RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL QUE SE CONSUMA COM A PRÁTICA DO ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. TIPO PENAL CARACTERIZADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO NA TOTALIDADE. 3.3 ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FIXADO. DESCABIMENTO. SANÇÃO SUPERIOR A OITO ANOS. INTELECÇÃO DO ART. 33, § 2º, "A", DO CÓDIGO PENAL. REGIME FECHADO MANTIDO.



    4. PRETENSA MINORAÇÃO DO Q U A N T U M FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. TESE FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO JULGAR RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (TEMA 983). POSSIBILIDADE DE SER ESTABELECIDA QUANTIA MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. MINORAÇÃO INVIÁVEL. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO SE MOSTRA EXACERBADO.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente